Tribunal: TJMMG
Processo: 2000105-72.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo eproc n. 2000105-72.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 30/05/2023 Publicação: 12/06/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TESES DEFENSIVAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Anderson Santos Amaral e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Anderson Santos Amaral em face do acórdão proferido pela c. Primeira Câmara (Evento 11), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão contra o qual se insurge apresenta omissões e obscuridades. Citando o último parágrafo da decisão colegiada, alega que os julgadores se afastaram da análise objetiva dos autos quanto à análise da existência de grave escândalo e ofensa ao decoro da classe, nos termos do disposto no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002. Afirma que o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao magistrado a valoração das provas apresentadas no processo de acordo com o seu convencimento pessoal. Ressalta, entretanto, que essa liberdade fica restrita ao que foi argumentado e provado pelas partes durante o processo. Afirma que “embora tenha sido questionada a ausência de provas que corroborem com a acusação do processo administrativo, infere-se que o teor do acórdão seguiu a mesma tortuosa vereda, pois, conforme decisão do juízo a quo, não aponta as provas que subsidiam a decisão, apontando, tão somente, o sentir pessoal/moral quanto ao auto de prisão em flagrante”. O embargante cita, novamente, apenas a parte final do último parágrafo do acórdão embargado e transcreve as alegações por ele apresentadas no recurso de apelação para prequestionar o dispositivo citado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustenta, ainda, que na seara administrativa desenvolveu-se a “tese”, que foi replicada nas decisões de primeira e segunda instância, de que o suposto grave escândalo está fundamentado no fato de os policiais militares que efetuaram a prisão e os operadores do direito terem tomado ciência da prisão, ou seja, o grave escândalo foi fundamentado na ciência do sistema penal sobre os fatos. Sustenta, ademais, que a fundamentação da suposta divulgação interna dentro da PMMG ocorreu única e exclusivamente em virtude de “mensagem de destaque” enviada pela própria instituição, sendo que tais fatos, apesar de abordados no recurso de apelação, passaram à margem da análise do acórdão objurgado. Por tais razões, sustenta haver omissão e obscuridade na decisão da apelação. Para o embargante, os julgadores não apontaram de forma cristalina como se deu o grave escândalo que afeta o decoro da classe, insurgindo-se contra o argumentos utilizados no acordão, seja porque a divulgação interna foi realizada pela própria instituição, seja porque a consideração da repercussão dos fatos foi realizada tomando-se como base o seu conhecimento pelos operadores do direito envolvidos na sua prisão. Com esses argumentos, prequestiona o art. 5º, inciso LIV, da Constituição da República. Por fim, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter sido apreciada a tese defensiva referente à ofensa ao princípio da impessoalidade – matéria que foi suscitada desde as razões escritas de defesa no processo administrativo e apontada no recurso de apelação –, por ter sido considerada como inovação recursal. Ao final, o embargante requereu que sejam conhecidos os embargos de declaração, sendo-lhes atribuídos os efeitos infringentes, para reformar-se o acórdão embargado e dar-se procedência aos pedidos por ele formulados. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos, mas tenho que sem razão o embargante, uma vez que pretende, em verdade, apenas rediscutir a matéria tratada no v. acórdão embargado. Inicialmente, é importante esclarecer que o embargante, nas razões recursais, cita apenas trechos do voto condutor do acórdão embargado, e não a integralidade da fundamentação apresentada, para, em seguida, utilizando-se desses fragmentos, alegar que o acórdão incorreu em omissões e obscuridades. Na hipótese concreta dos autos, não vislumbro qualquer obscuridade e/ou omissão a ensejar o manejo dos embargos declaratórios. A Primeira Câmara deste Tribunal, após analisar todas as questões discutidas no processo, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para manter a r. sentença monocrática que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Conforme se verifica no voto condutor, as matérias suscitadas pelo embargante foram expressamente apreciadas e decididas no acórdão embargado. O não acolhimento da pretensão do apelante, ora embargante, acerca das matérias apresentadas nos presentes embargos, se deu nos seguintes termos: [...] Ao contrário do alegado pelo apelante, a improcedência do pedido de reintegração não se deu com base em valores morais e indícios, mas sim em razão da existência de um sólido conjunto probatório produzido nos autos do processo administrativo-disciplinar, além de o fato ter tido publicidade suficiente para caracterizar a transgressão prevista no art. 13, III, do CEDM. Conforme se verifica nos autos, o apelante e seu amigo (Lucas Davidson Batista Ramalho), no dia 28/07/2015, foram presos em flagrante delito por policiais militares do Estado do Mato Grosso do Sul (MS), na cidade de Bataguassu/MS, em razão de terem sido abordados e, após a realização de busca no interior do veículo em que estavam, terem sido encontradas duas escopetas calibre 12 com a numeração suprimida e 940 (novecentos e quarenta) munições de diversos calibres, materiais estes adquiridos no Paraguai. No auto de prisão em flagrante, o policial militar (PMMS) Luis José da Silva prestou as seguintes declarações (evento 1 – PET3 -fls. 12/13): [...] Que é Policial Militar lotado na 2ª CIA – PMMS, em Bataguassu – MS; Que no final da noite de ontem, 28/07/2015, integrava a guarnição PM que realizava patrulhamento ostensivo naquele município; QUE ao sair da rua São José, Jd. São Francisco, visualizou um VW/GOL de placas aparentes OMF-5633 de Pedra Azul – MG com dois ocupantes; QUE a guarnição achou o veículo suspeito e optou por realizar a abordagem; QUE o veículo era conduzido LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO e tinha como passageiro ANDERSON SANTOS AMARAL; QUE no momento da abordagem, ANDERSON se identificou como Policial Militar do Estado de Minas Gerais; QUE em entrevista, os ocupantes do veículo afirmaram que vinham de Nova Andradina/MS com destino a cidade de origem; QUE segundo os ocupantes teriam ido a Nova Andradina/MS tendo em vista que ANDERSON teria sido convidado para dar palestra em escolas públicas sobre prevenção ao uso de drogas; QUE os ocupantes negaram ter ido ao Paraguai realizar compras, contudo a equipe policial constatou que havia no veículo algumas sacolas com pequenas compras características daquele país limítrofe; QUE optou por realizar uma busca minuciosa no veículo, oportunidade em que foram encontrados abaixo do banco traseiro duas armas calibre 12 com numeração de série suprimida e diversas caixas de munições de diversos calibres, conforme descriminado no Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão; QUE após terem sido encontradas as armas e munições, ambos ocupantes dos veículos admitiram ter ido ao Paraguai e lá adquirido, tendo em vista o baixo preço; QUE afirmaram que seria para uso pessoal em área rural as armas adquiridas e as munições para outros colegas; QUE ante os fatos conduziu ANDERSON e LUCAS para esta Delegacia de Polícia Federal para a adoção das medidas cabíveis [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] O policial militar (PMMS) Romullo Henrique Venturin, que integrava a guarnição que efetuou a prisão em flagrante do apelante e do civil que o acompanhava, no APF, prestou declaração nos seguintes termos (evento 1 – PET3 -fls. 14/15) [...] Que é Policial Militar lotado na 2ª CIA – PMMS, em Bataguassu – MS; Que no final da noite de ontem, 28/07/2015, integrava a guarnição da PM que realizava patrulhamento ostensivo naquele município; QUE ao sair da rua São José, Jd. São Francisco, visualizou um VW/GOL de placas aparentes OMF-5633 de Pedra Azul – MG com dois ocupantes; QUE a guarnição achou o veículo suspeito e optou por realizar a abordagem; QUE foi identificado que o veículo era conduzido por LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO e tinha como passageiro ANDERSON SANTOS AMARAL; QUE ANDERSON se identificou como Policial Militar do Estado de Minas Gerias; QUE no momento da abordagem, em entrevista, os ocupantes do veículo afirmaram que voltavam para a cidade de origem em Minas Gerias; QUE teriam ido a Nova Andradina/MS, onde ANDERSON teria proferido palestras em escolas públicas sobre prevenção ao uso de drogas; QUE constaram que no interior do veículo havia algumas sacolas com pequenas compras características do mercado paraguaio; QUE ao serem indagados se teriam ido ao Paraguai os ocupantes do veículo negaram; QUE a equipe policial optou por uma busca veicular pormenorizada, oportunidade em que foram encontrados abaixo do banco traseiro duas armas calibre 12 com numeração de série suprimida e diversas caixas de munições de diversos calibres, conforme discriminado no Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão; QUE após terem sido encontradas as armas e munições, ambos ocupantes do veículo admitiram ter ido ao Paraguai e lá adquirido, tendo em vista o baixo preço; QUE afirmaram que seria para uso pessoal em área rural as armas adquiridas e as munições para outros colegas; QUE ante os fatos conduziu ANDERSOM e LUCAS para esta Delegacia de Polícia Federal para adoção das medidas cabíveis; QUE não foi necessário fazer o uso de algemas. [...] [...] O agente da Polícia Federal, Marco Hercílio Gonçalves Magalhães, assim se manifestou no APF (evento 1 – PET3 - fls. 16): [...] QUE na data e horário da ocorrência é policial responsável pelo plantão desta Delegacia de Polícia Federal; QUE foi apresentada uma ocorrência pelos PM’s LUIS JOSÉ DA SILVA E ROMULLO HENRIQUE; QUE segundo o narrado pelos PM’s, os nacionais ANDERSON SANTOS AMARAL e LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO foram abordados em fiscalização de rotina, sendo encontrado no interior do veículo que conduziam diversas munições e duas arma de fogo com numeração raspada; QUE constatou que os conduzidos não apresentavam lesões corporais aparentes; QUE acionou o médico legista de plantão para a realização de exame de corpo de delito dos conduzidos; QUE foi acionada a equipe de Policiais Federais de sobreaviso para a adoção das medidas cabíveis; QUE foi solicitado ao BPM/TLS a apresentação de um oficial da Polícia Militar para acompanhar a lavratura do flagrante de ANDERSON, tendo em vista que o mesmo é Soldado da PM/MG. [...] O depoimento do apelante, em sede de APF, encontra-se no evento 1 - PET4 – fl. 25. O documento em questão apresenta-se, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 grande parte, ilegível; todavia, dele extraem-se as seguintes informações: [...] Indagado acerca das armas e munições encontradas esclarece que foram negociadas com o conhecido de LUCAS em Nova Andradina; que nega ter adquirido o material bélico no Paraguai; QUE as munições .40 (ilegível), bem como as armas de propriedade de LUCAS; QUE não (ilegível) bélico seria originado do Paraguai; (ilegível) QUE o pagamento e o recebimento das armas e munições (ilegível); QUE não tinha conhecimento do transporte das armas e tampouco (ilegível) numeração suprimida; QUE as munições de sua propriedade tinham a finalidade (ilegível) para treinamento com disparo de arma de fogo; QUE não tinha intenção de (ilegível) QUE dada a oportunidade de [...] O depoimento prestado, em sede de APF, pelo civil Lucas Davidson Batista Ramalho, de igual forma, apresenta partes ilegíveis; todavia, dele extraem-se as seguintes informações (evento 1- PET4 – fl. 27): [...] [...] QUE nesta data viajava da cidade de Nova Andradina/MS com destino a Pedra Azul/MG juntamente com ANDERSON SANTOS AMARAL; QUE saiu de Nova Andradina por volta das 21 h de 28/07/15; QUE esteve no Paraguai em 28/07/15, saindo de lá no final da tarde; QUE o motivo da viagem era para visitar amigos em Nova Andradina e fazer compras no Paraguai; QUE os amigos são ELCIO e CHARLES; QUE ELCIO é proprietário da fazenda Boa Sorte, em Nova Andradina/MS, nas proximidades da Usina Santa Helena; QUE (ilegível) das munições e armas que transportava nesta data, esclarece que as negociou com uma pessoa desconhecida em Nova Andradina/MS; QUE acertou com esta pessoa que lhe entregasse as armas e munições na cidade citada, pois não tinha coragem de atravessar a fronteira com o material bélico. QUE pagou cerca de R$ 3.700,00 para aquisição das armas e munições; QUE o pagamento e o recebimento das armas e munições ocorreram na data de ontem em Nova Andradina/MS, pouco antes de iniciar viagem de retorno para sua cidade de origem; QUE as duas armas e parte da munição eram de sua propriedade; QUE as munições de calibre .40 eram de propriedade d ANDERSON; QUE as armas já vieram cm a numeração suprimida; QUE não tinha intenção de comercializar o material adquirido, ou seja as armas e munições eram para uso próprio na área rural; QUE não sabia que o material bélico seria procedente do Paraguai, porém imaginava; [...] [...] O auto de apresentação e apreensão no qual foram descritos os materiais apreendidos com o apelante e o civil encontra-se no evento1 – PET4 , fl. 29. Há menção dos seguintes itens: 2 escopetas calibre 12, com numeração suprimida; 40 munições de calibre 12; 400 munições calibre 38; 150 munições de calibre .40 da Winchester; 200 munições calibre 22; 100 munições calibre 380; 50 munições calibre 32; 1 nota fiscal n. 0653 da empresa Mundo del Accessorios (Pedro Juan Cabaliero – Paraguay) referente à aquisição de 1 Puntera com Luz (valor: $45,00) e 2 Foco Led H1H7; 1 nota fiscal da empresa Cellis [(ilegível) Francia – Pedro Juan Caballero – Paraguay]; 1 recibo referente a compra de armas e munições no valor de $3.600,00. Os depoimentos prestados no processo administrativo-disciplinar objeto deste feito pelos policiais militares Luis José da Silva e Romullo Henrique Venturin (ambos da PMMS) encontram-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 no evento 1 – PET6, fls. 2/4 e fls. 5/7, respectivamente, nos quais há as seguintes informações: [...] [...] Quesitos: A testemunha confirma todas as suas declarações prestadas no dia 29 de julho de 2015, no IPL 0128/2015-4-DPF/TLS/MS? Sim. Que estavam fazendo rondas nas proximidades da rodovia 267, área urbana. Que ao avistar o veículo com placas de outro Estado resolveram abordar. Que o passageiro logo desceu dizendo ser policial militar de Minas Gerais e que veio a Nova Andradina ministrar palestras sobre drogas. Que perguntaram se eles teriam ido ao Paraguai, o que foi negado. Que achou estranho o fato dele ter vindo ministrar palestras de tão longe. Que resolveu olhar o porta malas do veículo e viu sacolas e notas oriundas do Paraguai. Que eles negaram ter ido ao Paraguai e que as compras tinham sido feitas numa feira em Nova Andradina. Que resolveram olhar todo o carro momento em que encontraram duas espingardas embaixo do banco traseiro e munições sob o banco dianteiro. Imediatamente deram voz de prisão aos dois ocupantes do veículo e os conduziram para a Polícia Federal de Três Lagoas onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico internacional de armas. Acerca da ocorrência envolvendo a prisão do Policial Militar de Minas Gerais, Soldado Anderson Santos Amaral, algum outro militar da sua Companhia de Polícia ou Batalhão de Polícia tomou conhecimento do fato citado? Sim. De que forma? Todos os policiais de serviço na Companhia que eram cinco (5) e os Policiais de serviço no Batalhão, não sabe o número, tendo em vista ter sido enviado um rádio informando o ocorrido. Que devido ao deslocamento o Comandante do Batalhão também informado imediatamente via telefone pelo rádio Operador. A testemunha gostaria de acrescentar mais alguma coisa acerca dos fatos que resultou na prisão do Soldado Anderson Santos Amaral em sua audição? Não tem nada a mais a declarar. Perguntas do Oficial deprecado: O acusado, Sd Anderson Santos Amaral em algum momento tentou ou fez uso de sua função Policial Militar para tentar evitar a sua prisão e condução à Polícia Federal? Apenas pediu para que não fizéssemos, pois prejudicaria ele. Perguntas do Advogado de defesa: Quem dirigia o veículo no momento da abordagem? Respondeu que não era o Policial, mas sim o civil que não lembra o nome. Eles falaram de onde vinham? Respondeu que vinham de Nova Andradina. Eles falaram quanto tempo ficaram lá ou na casa de quem? Respondeu que não se lembra. Se o Acusado colaborou com os policiais? Respondeu que sim, não houve resistência. Se a testemunha percebeu laços de amizade entre o Sd Anderson e o motorista do veículo? Respondeu que percebeu que são amigos. Se os laços de amizade pode ter influenciado no comportamento deles? Respondeu que percebeu que os dois sabiam do que estavam trazendo, mas pareciam não saber a gravidade dos fatos, pois na hora que foram informados que se tratava de tráfico internacional de armas eles se assustaram. [...] Se é comum pessoas da região fazerem compras na fronteira? Respondeu que sim. Se a testemunha classificaria a ocorrência de grave escândalo. Respondeu que não, mas saiu na mídia. Qual mídia? Respondeu que na mídia local e regional, mas não sabe se saiu na mídia nacional. Que se esse fato tem a capacidade de ferir a imagem e credibilidade de PMMMG? Respondeu que da Instituição não, mas do Policial sim. Se esse fato ao ver da testemunha seria suficiente para a exclusão do acusado, sabendo que em sua ficha disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 consta elogios e menções honrosa e nenhum antecedente criminal. Respondeu que o fato em si é suficiente por se tratar de tráfico internacional de armas. O acusado disse se iria comercializar as armas e munições? Respondeu que não, disse que era para pessoas que moram no sítio em seu Estado. Para a testemunha a PMMG continua com a mesma imagem e credibilidade que tinha ou ela foi abalada devido a esse fato? Respondeu que continua com a mesma imagem e credibilidade. [...] [...] Quesitos: A testemunha confirma todas as suas declarações prestadas no dia 29 de julho de 2015, no IPL 0128/2015-4-DPF/TLS/MS? Reponde que sim. Que estavam fazendo rondas nas proximidades da rodovia 267, área urbana. Que ao avistar o veículo com placas de Minas Gerais acharam estranho e resolveram abordar. Que o passageiro se identificou como policial militar de Minas Gerais e que veio a Nova Andradina ministrar palestras sobre drogas e PROERD. Que revistaram o Porta Malas e viram umas sacolas pretas. Que perguntaram se eles teriam ido ao Paraguai, o que foi negado. Que eles disseram que as compras tinham sido feitas numa feira em Nova Andradina. Que o que chamou atenção foi o fato de estarem dando palestra em Nova Andradina. Que resolveram olhar todo o carro momento em que encontraram as munições sob o banco dianteiro. Que após terem encontrado as munições o policial disse que tinha mais duas armas debaixo do banco traseiro. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos dois ocupantes do veículo e os conduziram para a Polícia Federal de Três Lagoas, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico internacional de armas. Acerca da ocorrência envolvendo a prisão do Policial Militar de Minas Gerais, Soldado Anderson Santos Amaral, algum outro militar da sua Companhia de Polícia ou Batalhão de Polícia tomou conhecimento do fato citado? Respondeu que sim. De que forma? Foi comunicado o Comandante da Unidade, ligamos para o Comando do Policial em Minas Gerais e para os demais Superiores hierárquicos. A testemunha gostaria de acrescentar mais alguma coisa acerca dos fatos que resultou na prisão do Soldado Anderson Santos Amaral em sua audição? Respondeu que não tem nada a mais a declarar. Perguntas do Oficial deprecado: O acusado, Sd Anderson Santos Amaral em algum momento tentou ou fez uso de sua função Policial Militar para tentar evitar a sua prisão e condução à Polícia Federal? Respondeu que não. Perguntas do Advogado de Defesa: Quem dirigia o veículo no momento da abordagem? Respondeu que não era o Policial, mas sim o civil que não lembra o nome. Eles falaram de onde vinham? Respondeu que vinham de Nova Andradina. Eles falaram quanto tempo ficaram lá ou na casa de quem? Respondeu que não se recorda. Se o Acusado colaborou com os policiais? Respondeu que sim, não houve resistência. Se a testemunha percebeu laços de amizade entre o Sd Anderson e o civil motorista do veículo? Respondeu que não percebeu. Que se no Mato Grosso do Sul é mais fácil o acesso a munições e armas por ser uma região de fronteira? Respondeu que é mais fácil do que em Minas Gerais e que tem conhecimento de outros fatos. [...]Se a testemunha classificaria a ocorrência de grave escândalo. Respondeu que para a Polícia sim, mas para a sociedade acredita que não. Esse fato saiu na mídia. Respondeu que sim. Qual mídia? Respondeu que na mídia eletrônica local e no site da PMMS, mas não sabe se saiu na mídia nacional. Que se esse fato tem a capacidade de ferir a imagem e credibilidade de PMMG? Respondeu que não é visto com bons olhos e que a imagem e credibilidade da Instituição não, mas do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Policial sim. Se esse fato ao ver da testemunha seria suficiente para a exclusão do acusado, sabendo que em sua ficha disciplinar consta elogios e menções honrosa e nenhum antecedente criminal. Responde que acredita que não, pois entende que se trata de um fato isolado. O acusado disse se iria comercializar as armas e munições? Respondeu que não, disse que era para uso próprio. Para a testemunha a PMMG continua com a mesma imagem e credibilidade que tinha ou ela foi abalada devido a esse fato? Respondeu que continua com a mesma imagem e credibilidade [...] [...] Verifica-se que o fato, conforme noticiado pelos militares do Estado do Mato Grosso do Sul, foi divulgado na imprensa, sendo o título da reportagem “Polícia Militar de Bataguassu prende dois homens por tráfico internacional de armas” (evento 1 – PET7, fls. 23/24). Registre-se, que no corpo da reportagem, há menção de que um dos indivíduos presos se identificou como policial militar do Estado de Minas Gerais. Transcrevo o teor da reportagem: [...] Na noite desta terça-feira (28) a Polícia Militar de Bataguassu realizava rondas de policiamento ostensivo e preventivo na Rua São José, no Jardim São Francisco quando em dado momento ao aproximar da BR 267 visualizou um VW Gol de cor preta, que com a aproximação da viatura demonstrou certa suspeita. De imediato foi realizada uma abordagem e um dos indivíduos que se encontrava no veículo se apresentou com Policial Militar do Estado de Minas Gerais (MG) e que estaria retornando da cidade Nova Andradina onde (ilegível). Devido a desconfiança gerada pelos homens, foi realizada uma busca no interior do veículo e foi localizado embaixo dos bancos dianteiros várias caixas de munições de diversos calibres que após conferência totalizou em: 40 munições calibre 12 da marca orbea, 400 munições calibre 38 da marca aguila, 150 munições calibre .40 marca winchester, 200 munições calibre 22 da marca winchester, 180 munições calibre 380 da marca aguila, 50 munições calibre 32 da marca aguila. Já embaixo do banco traseiro os policiais encontraram duas espingardas calibre 12 da marca Boito com a numeração suprimida, que os homens, um com 23 e o outro 24 anos de idade disseram ter adquirido tanto armas como as munições no país vizinho, o Paraguai. Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas para providências. [...] Ademais, conforme bem lançou o MM. juiz a quo na r. sentença, policiais militares do Estado do Mato Grosso do Sul, policiais federais e policiais militares do Estado de Minas Gerais tomaram conhecimento dos fatos. Cito, ainda, que o MM. juiz federal da 1ª Vara Federal da Justiça Federal em Três Lagoas/MS, o e. procurador da República do Ministério Público Federal em Três Lagoas/MS e o e. defensor público-chefe da Defensoria Pública da União em Campo Grande/MS, ao receberem a comunicação da prisão em flagrante do apelante e do civil que o acompanhava, também tiveram ciência dos fatos. Ressalto que, no documento enviado às referidas autoridades, havia menção expressa de que o preso Anderson Santos do Amaral era soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, conforme se verifica nos documentos constantes no evento 1 – PET3, fls. 9, 10 e 11. Dessa feita, verifica-se que houve ampla divulgação da conduta tida como atentatória à honra pessoal e ao decoro da classe. Registre- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 se que, em que pese o histórico funcional e os depoimentos das testemunhas de defesa serem favoráveis ao apelante, a conduta por ele adotada – ser flagrado com armamentos com numeração suprimida e com grande quantidade de munições de diversos calibres, tudo adquirido de forma irregular – é inaceitável para um agente da segurança pública, cuja principal missão é proteger a sociedade e combater o crime. Tal conduta, no meu entender, afeta a honra pessoal do militar, denigre a sua moral perante a tropa e a sociedade, o que o impossibilita de continuar ostentando a condição de militar. [...] Verifica-se da leitura do trecho do voto acima transcrito que, ao contrário do alegado pelo embargante, o grave escândalo não restou caracterizado somente pelo fato de os policiais militares do Estado do Mato Grosso do Sul que o prenderam e os operadores do direito terem tomado ciência sobre a sua prisão – o que, diga-se, por si só, já seria suficiente para a caracterização da transgressão. Na hipótese concreta dos autos, também houve a divulgação do fato em reportagem, na qual expressamente mencionou-se que um dos agentes presos por tráfico internacional de armas se tratava de um policial militar do Estado de Minas Gerais. A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM N. 01/2014) estabelece que, para a caracterização da transgressão prevista no artigo 13, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), “não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que configure a falta diz respeito ao comprometimento ao decoro da pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia”. Ainda sobre a dimensão da publicidade necessária à caracterização da transgressão do art. 13, inciso III, do CEDM, esta Corte castrense, quando do julgamento do recurso de apelação referente ao Processo n. 1000006-05.2019.9.13.0001, decidiu que, para a caracterização da transgressão em comento, basta que o fato considerado como transgressivo se torne público. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão, da lavra do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha: [...] Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, com a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e deixar de acolher as pretensões do ora apelado. Aduziu o recorrido ao ajuizar a presente ação que teria ocorrido cerceamento de sua defesa, pois o relatório da comissão processante teria mencionado que ele foi preso pela prática do crime de receptação de veículo. Verifico nos autos que realmente não constou na Portaria a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 menção ao envolvimento do apelado com o crime de receptação de veículos (ID 167285). Todavia, também não constou no ato administrativo de demissão (ID 167268), tampouco na decisão demissionária (ID 167265) a informação acerca da prisão do recorrido pela prática de tal crime. Portanto, a administração militar não considerou tal informação para fundamentar a decisão demissionária do apelado e, por tal razão, não há qualquer violação à sua defesa, razão pela qual deixo de acolher tal argumento. [...] Afirmou o magistrado, ao acolher a pretensão do apelado, que não teria sido demonstrada a repercussão negativa no âmbito tropa ou na sociedade civil. Todavia, o tipo transgressivo imputado ao apelado na Portaria constante no ID 167285 (inciso III do art. 13 c/c o inciso II do art. 64, II, ambos da Lei n.14.310/2002) prevê que a falta com o decoro deva ser pública, entretanto, não exige que tal publicidade seja além de “um número limitado de pessoas”, tal qual mencionado na sentença. Havendo a demonstração de que o fato considerado como transgressivo se tornou público, o que foi comprovado por testemunhas, não há que se falar em ausência de prova da tipicidade da conduta. Por fim, não vislumbro qualquer desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão. Havendo a previsão legal de tal pena, tendo sido imputada ao apelado a prática de transgressão disciplinar que comina a pena demissionária, inexiste violação ao art. 16 da Lei n.14.310/2002, uma vez que compete à administração militar, no âmbito da discricionariedade administrativa, dosar a pena a ser imposta. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e deixar de acolher as pretensões do apelado, mantendo intacto o ato administrativo demissionário. Estabeleço honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à presente ação, suspendendo a exigibilidade de tal crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao apelado (ID 167339). [...] Não se pode confundir erro, contradição e omissão do julgado com descontentamento com o seu fundamento. O caso dos autos é exemplo claro dessa última possibilidade. O fato de a decisão adotar ponto de vista diverso do pretendido pelo autor não significa que tenha obscuridade, contradição ou omissão. No que tange à alegada omissão pela não apreciação do tópico referente à violação ao princípio da impessoalidade, de igual forma, não vislumbro qualquer omissão no acórdão a ensejar o manejo dos embargos declaratórios. Isto porque o colegiado não deixou de apreciar tese defensiva apresentada pelo embargante, mas, sim, deixou de conhecer da parte do recurso que caracterizava indevida inovação recursal. A matéria suscitada não foi apresentada e apreciada na primeira instância, fato que obstou a sua análise em sede de recurso de apelação. Nas próprias razões recursais dos embargos de declaração, verifica-se que a matéria não foi apresentada na peça vestibular da ação, uma vez que o embargante faz referência de sua apresentação apenas nas razões escritas de defesa no processo administrativo e no recurso de apelação. Em vista do exposto, verifica-se, conforme já mencionado, que o intuito do embargante é rediscutir matéria já enfrentada pelo acórdão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 embargado. A isso, entretanto, não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 211 DO STF. INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A matéria referente ao art. 945 do CC/02 não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n° 211 do STJ 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 800.893/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 28/11/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida. 2. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada, bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal, impede o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1066097/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) É importante destacarmos que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o decisum. Veja-se, a propósito, a seguinte decisão proferida pelo colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DA NÃO UTILIZAÇÃO DA VERBA PÚBLICA EM PROL DO MUNICÍPIO DE ANTONINA. SERVIÇOS CONTRATADOS, SEM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, QUE NÃO FORAM COMPROVADAMENTE EXECUTADOS. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. CRITÉRIO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que condenou os recorrentes pela contratação de serviços, sem o procedimento licitatório, que não foram comprovadamente executados. [...] 3. No presente contexto, verifica-se que o Tribunal de origem já se manifestou sobre a contratação, a irregularidade da licitação e o emprego da verba pública. A anterior omissão foi devidamente suprida por ocasião da decisão ora recorrida, a qual, analisando a prova pericial constante nos autos, concluiu que não houve qualquer nulidade no título executivo e que a perícia não constatou que os serviços contratados foram efetivamente prestados. 4. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 5. O STJ possui o entendimento de que o magistrado, como destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere dispensável ou não à solução da lide, sendo inviável, em Recurso Especial, rever se determinada prova era de fato necessária, porquanto tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 procedimento é vedado pela sua Súmula 7 (REsp 1.707.702/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 6. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 7. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 8. Recurso Especial conhecido, somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.822.407/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019.) O inconformismo do embargante deve ser dirimido nas vias próprias, não sendo os embargos de declaração o recurso apropriado para este fim. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de maio de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator